Tribunal: TJBA
Processo: 0173550-14.2006.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0173550-14.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIRITIBA e outros

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA FILHO, DANIELLE RAMOS CARVALHO, DANIEL DOURADO BRITO

*** E

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.

I – Convênios administrativos são instrumentos de cooperação entre entes públicos ou entre estes e entidades da administração indireta, exigindo a fiel execução do objeto pactuado e a prestação de contas da aplicação dos recursos públicos transferidos.

II – Comprovada a execução parcial do objeto conveniado e a ausência de documentação hábil a demonstrar a regular aplicação dos recursos recebidos, impõe-se o dever de restituição ao erário, independentemente da apuração de dolo ou má-fé.

SENTENÇA CONFIRMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária n. 0173550-14.2006.8.05.0001
, em que figuram como
Interessados
MUNICIPIO DE PIRITIBA e COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB, e como r
emetente
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA